Tribunal: STF
Processo: ARE 1222338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 1, p. 136):
    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FALTA GRAVE - NÃO APRESENTAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM PRESÍDIO - FUGA CARACTERIZADA - FALTA INJUSTIFICADA - REGRESSÃO DE REGIME - REINÍCIO DE CONTAGEM DO LAPSO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS - NECESSIDADE. 
    O descumprimento das regras do regime semiaberto, sem justificativa, caracteriza falta grave, ensejando consequências negativas ao cumprimento da reprimenda do reeducando. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XLIV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o abrandamento do regime de cumprimento de pena do recorrente, tendo em vista que sua evasão da instituição penitenciária decorreu do objetivo de evitar represálias por parte de facções rivais no presídio.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento e por se considerarem reflexas as ofensas ao texto constitucional indicadas, bem como por demandar reexame de provas, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 180-182).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada por meio da oposição de embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, as alegadas violações ao Texto Constitucional, só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CP e Lei de Execuções Penais) aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente